Tribunal: TJMT
Processo: 0006564-92.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006564-92.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GILMAR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 879.892.711-68 (APELANTE), GRACIELLE GOMES MENEZES - CPF: 033.069.071-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART.

147, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, COM A ATENUANTE PREVISTA NO AR. 65, III, ALÍNEA “D”, AMBOS DO CP – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL –

DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO FIXADO – INVIABILIDADE –

QUANTUM FIXADO COM ESPEQUE NO ART.387, INC IV DO CPP –

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Insta consignar que a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, e a agravante do crime praticado com violência contra mulher previsto no art. 61, II, alínea “f”,

do Código Penal, dizem respeito a personalidade do agente, sendo preponderante e podendo ser compensadas entre si.

Desta forma, com a compensação da atenuante e da agravante na segunda fase da dosimetria, chegamos a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção.

Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a devida reparação mínima dos danos morais, sem prejuízo
da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0006564-92.2015.811.0064 (Código 635350), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Gilmar Gomes de Oliveira
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, nos termos da Lei Federal no 11.340/2006., ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo decretado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, conforme dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal (Id. 24642970/24642971). Em suas razões pleiteia a readequação da pena para o mínimo legal, a compensação da agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, com a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a desconsideração do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para reparação de danos, visto que a quantia estipulada foi fixada sem ser submetida ao contraditório e a ampla defesa.

Em sede de contrarrazões (Id. 24641979/24641980), o Ministério Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida incólume a sentença prolatada.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja compensada a agravante pelo crime ser praticado com violência contra mulher e a atenuante de confissão espontânea (Id. 27676478, sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Sumário:
Violência doméstica – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, por infração ao artigo 147 do Código Penal, no regime aberto – Recuso da Defesa – Pretendida a fixação da pena base no mínimo legal – Impertinência

– Juíza
a quo
fixou a pena basilar, em relação ao delito de ameaça, em 01 (um) mês de detenção, ou seja, no mínimo previsto em Lei –
Pela prejudicialidade do pedido –
Requer, ainda, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inc. III, alínea d, do CP) com a agravante de ter sido o crime perpetrado com violência contra a mulher (artigo 61, inc. II, alínea f, do CP) – Possibilidade – Circunstâncias igualmente preponderantes devem ser compensadas entre si – Precedente STJ e TJ/MT – Busca, ao final, o afastamento da condenação a título de reparação de danos – Impossibilidade – Acusação requereu expressamente a condenação do apelante a título de reparação de danos – Precedente STJ –
Pelo

provimento parcial do recurso somente para readequar a pena intermediária, efetuando a compensação entre a agravante descrita no artigo 61, inc. II, alínea “f”, do CP, com a atenuante do artigo 65, inc. III, alínea “d”, do CP.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação extraído dos autos da ação penal n.o 0006564-92.2015.811.0064 (Código 635350), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Gilmar Gomes de Oliveira
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, nos termos da Lei Federal no 11.340/2006., ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo decretado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, conforme dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Emerge dos autos:

“(...) porque em 25/8/2.015, por volta das 18h15min, na residência comum, localizada na Rua Zélia Pereira dos Santos, 360, Bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou de morte a companheira Graciele Gomes Menezes, afirmando que iria descarregar seis

balas na cara dela, conforme BOPM 2015.247594 de fls. 4 e declarações vitimárias de fls. 9.

Consta que denunciado e vítima conviveram por sete anos, tiveram uma filha e estavam separados há um mês. Consta que o denunciado já havia agredido a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, após divergências

a respeito da pensão da filha, alterado, injustificadamente, o denunciado xingou a vítima e a ameaçou de morte afirmando que iria descarregar seis balas na cara dela. lnterrogado, o denunciado afirmou que discutiu e agrediu verbalmente a vítima, contudo, negou a ameaça de morte. (...)”

Em suas razões, requer
a readequação da pena para o mínimo legal, a compensação da agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, com a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a desconsideração do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para reparação de danos, visto que a quantia estipulada foi fixada sem ser submetida ao contraditório e a ampla defesa.

I – DOSIMETRIA

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição d
a dosimetria da sentença condenatória (Id.24641961/24641964), prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“(...) I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II - No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta.

III - Em relação à conduta social e personalidade do acusado nao há dados para análise e laudo específico.

IV - No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V- As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI - As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quando ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Dessa forma, a reprimenda deve ser agravada em 01 (um) mês nesta segunda fase.

De outra banda, verifica-se a presença da circunstância atenuante, descrita no Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, razão pela qual, atenuo a pena do acusado em 20 (vinte) dias, nesta segunda fase.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) mês de detenção por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias do a culpabilidade, as circunstâncias e motivos do crime.

Reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, bem como a agravante do crime praticado com violência contra mulher previsto no art. 61, II, alínea “f”,

do Código Penal, sendo a pena fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Verificou que não há causa de aumento e diminuição, tornando a pena definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Em que pese a defesa requerer a readequação da pena para o mínimo legal, verifica-se nos autos, que embora o juiz
a quo
tenha considerado algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Noutro giro, observa-se que concernente a segunda fase da dosimetria, está merece reparo, visto que o juízo singular deixou de compensar a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, e a agravante do crime praticado com violência contra mulher previsto no art. 61, II, alínea “f”,

do Código Penal.

Vale ressaltar, que tanto a atenuante quanto a agravante dizem respeito a personalidade do agente, sendo preponderante e podendo ser compensadas entre si.

Trago entendimento desde E. Tribunal de Justiça:

“(...) A agravante da pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal e a atenuante de pena da confissão espontânea são igualmente preponderantes, sendo perfeitamente possível a compensação entre elas. A compensação entre atenuante e agravante igualmente preponderantes impede o redimensionamento da pena ao patamar mínimo.

(N.U 0018286-82.2019.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)”

Diante disso, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime ser praticado com violência contra a mulher.

Destarte, não havendo causa de aumento e diminuição na terceira fase da dosimetria, torno a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, mantendo os demais termos da dosimetria aplicada.

II – DA DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE REPARO DE DANOS.

Por fim, nas razões, o apelante pugna pelo afastamento da indenização fixada, sob a alegação de que não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa do importe, bem como, alega que não há comprovação do real prejuízo sofrido pela vítima.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que a Magistrada
a quo
, fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização aos danos, nos seguintes termos:

“(...) Ademais, FIXO o valor de R_$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (...)”

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu art. 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Diante disso, verifica-se que o
Parquet
ao oferecer a denúncia, pediu expressamente que o apelante fosse condenado a título de reparação de danos decorrente do delito, vejamos:

“(...) O Ministério Público requer: (...)

6
) A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com os fatos e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos maiores decorrentes do injusto penal
.” (...)”

Deste modo, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) O c. STJ tem decidido no sentido de que, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (STJ, AgRg no REsp 1688156/MS)Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).

(N.U 0019383-53.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)”

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A propósito:

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso
da acusação ou
da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”. [Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)]”

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos materiais, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, verifica-se, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, entretanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade ao pleito ministerial, pelo contrário, manteve-se inerte vindo a manifestar seu inconformismo apenas em sede recursal.

Não obstante, o arbitramento de indenização por danos morais e materiais sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

É entendimento pacificado:

“(...)

3 A
indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito
da Lei
Maria
da
Penha se deve ater aos princípios
da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apelante diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Gilmar Gomes de Oliveira
, tão somente para compensar a atenuante de confissão espontânea com a agravante pelo crime ser praticado com violência contra a mulher, chegando à pena definitiva para este delito de
01 (mês) meses de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020